Tribunal: TJES
Processo: 0000017-17.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-17.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO SILVA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDENES DE DÚVIDAS. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA SEDIADA NO ARTIGO 40, IV DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas quanto ao delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. A despeito da negativa dos recorrentes, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação e a conduta, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

2. Processo dosimétrico irretocável. Penas-bases justificadas. Circunstância agravante (reincidência) devidamente comprovada.

3. A presença da arma de fogo no contexto da traficância enseja no reconhecimento da majorante para todos os envolvidos na empreitada criminosa. Sobre esse tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (TEMA 1259), delimitou o seguinte tema a ser definido
“(...) se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
.” Mantida, portanto, até julgamento da referida controvérsia, a referida majorante.

4. Mantidas a penas aplicadas no processo dosimétrico, é descabida a tese de alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
e
RAFAEL RODRIGUES MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, e 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 230 dias-multa, respectivamente.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição dos recorrentes, em razão de erro
in judicando
. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, pelo decote da majorante (artigo 40, IV, da Lei 11.343/06) relativamente ao primeiro recorrente, e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
e
RAFAEL RODRIGUES MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, e 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 230 dias-multa, respectivamente.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição dos recorrentes, em razão de erro
in judicando
. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, pelo decote da majorante (artigo 40, IV, da Lei 11.343/06) relativamente ao primeiro recorrente, e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 10 de abril de 2024, na Rua Projeta, n° 0, bairro Alto Niterói, Atílio Vivácqua/ES, os acusados RAFAEL RODRIGUES MONTEIRO e GUSTAVO SILVA DOS SANTOS estavam na posse de drogas, arma de fogo e munições de arma de fogo em desacordo com determinação legal.

Conforme os autos, durante patrulhamento da Polícia Militar em Atílio Vivacqua, os policiais receberam informações de um popular, de que indivíduos conhecidos pelas alcunhas de GALEGO, GUTA E DG, estariam no final da Rua da Caixa D’agua em cima de uma laje, realizando o tráfico de entorpecentes e ostentando arma de fogo.

Diante das informações e pelo local mencionado ser conhecido dos Militares pelo intenso tráfico de drogas, bem como todos os indivíduos mencionados serem conhecidos por fazerem parte de facção que domina o tráfico no Bairro Alto Niterói, a guarnição prosseguiu com o patrulhamento tático para o local. Quando se aproximaram do local indicado, o SGT Gomes avistou os indivíduos em cima da laje, e posteriormente foram identificados como sendo Rafael Monteiro, que estava na posse de uma submetralhadora caseira, e Gustavo Silva Santos.

Os indivíduos empreenderam fuga, pulando os muros das casas, sendo necessário realizar um cerco no local. Rafael dispensou a arma de fogo em cima de uma das casas, sendo posteriormente arrecadada, e Gustavo dispensou uma bolsa marrom, sendo também arrecadada posteriormente pelos militares.

Após, os indivíduos foram alcançados pela guarnição na casa de André Martins, sendo realizado abordagem.
Na busca pessoal fora encontrado no bolso de Gustavo um rádio comunicador e a quantia de R$ 131,00 (centro e trinta e um) em notas fracionadas, e com Rafael foi encontrado um celular e um carregador de submetralhadora com cinco munições calibre .380.

Em seguida, a arma arrecadada foi identificada como sendo uma submetralhadora caseira na cor preta calibre .380 com um carregador contendo 10 (dez) munições do mesmo calibre, e dentro da bolsa dispensada por Gustavo foi encontrado um aparelho celular, um rádio comunicador sem antena, uma base de carregamento do mesmo, 40 (quarenta) buchas de substância similar à maconha, e uma balança de precisão.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
:

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição dos recorrentes, em razão de erro
in judicando.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
do referido crime são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo laudo de exame químico e pela prova testemunhal coligida nos autos.

A testemunha PMES Humberto Teixeira Gomes narrou,
em juízo
, toda a dinâmica da empreitada criminosa, ressaltando, inclusive, que os recorrentes são conhecidos pelas polícias militar e civil, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) me recordo dos fatos, foi recente; ambos o réus são bem conhecidos da polícia militar e civil também; fazem parte de uma facção que está em guerra com outra, estão se armando; moradores procuram a gente pra relatar; preferem procurar pessoalmente a polícia, por medo de serem identificado; já tínhamos informações de onde era essa ‘base’, havia informações dessa arma metralhadora; fizemos uma patrulha a pé por ser mais segura; dessa vez tivemos êxito; conheço o Rafael já, eu vi ele armado; quando eles perceberam a polícia empreenderam fuga, pulando de casa em casa; conseguimos arrecadar essa arma que foi dispensada; com o cerco conseguimos detê-los; foi arrecadada uma metralhadora caseira, um carregador, e na bolsa dispensado pelo Guta tinha droga, balança, um rádio de comunicação; eles estavam ali mais uma noite, fazendo tráfico; ficam monitorando com o rádio; a metralhadora caseira é uma arma com poder de fogo muito grande, pode causar muito estrago; eles já foram presos outras vezes, mas retornam ao tráfico de droga; a droga apreendida nesse dia foi maconha; quem fez a busca pessoal foi o policial Coqui; com Rafael estava carreador da arma com munições, o Guta não me lembro, mas o policial Coqui vai se lembrar.

Tais declarações estão em perfeita consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Cassiano Coqui, senão vejamos:

(...) eu avistei a laje, recebemos denúncia de indivíduos fazendo tráfico e portando armas; fomos a pé; o Sgt Gomes visualizou o indivíduo com uma arma; eu vi Gustavo dispensando uma bolsa; com Gustavo tinha rádio e dinheiro, com Rafael um carregador e munições; posteriormente foi localizada a bolsa com drogas e a arma de fogo; a arma tinha prestabilidade; a droga eram 40 buchas de maconha prontas para mercancia; dentro da bolsa foi encontrada balança de precisão, base de rádio comunicado com carregador; com Gustavo foi encontrado o rádio; ambos sem bem conhecidos pelo envolvimento e disputa com o tráfico no local; eu vi Gustavo dispensando.

Por sua vez, os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas André Martins Leal e Elisiane Basilio Rosa não acrescentaram aos autos, pois não presenciaram diretamente os fatos, mas tão somente a prisão dos recorrentes.

Do mesmo modo, é o depoimento prestado, em juízo, por Rayelle Nascimento Alexandre, que visualizou apenas a apreensão da arma de fogo em uma sacola plástica pelos policiais militares.

Em interrogatório judicial, os recorrentes negaram os fatos.

Ocorre que, a despeito da negativa, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação e a conduta, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Devo consignar que, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares, que possuem credibilidade probatória, e do próprio auto de apreensão, foram apreendidos no dia fatos, além da droga, “02 rádios comunicadores, uma balança de precisão, 15 munições OGIVAL, marca CBC, CALIBRE .380 ACP, uma arma de fogo – submetralhadora – fabricação artesanal”, o que revela nitidamente a traficância.

Nesse cenário, é forçoso concluir pela presença de prova à suficiência para a manutenção da condenação no crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida a tese absolutória.

O PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela revisão da dosimetria, sem se insurgir sobre ponto específico.

De qualquer sorte, não verifico necessidade de reparos no processo dosimétrico de ambos os recorrentes.

O magistrado de origem exasperou a pena-base do recorrente Gustavo Silva Santos em razão da presença de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes), apresentando fundamentação idônea, e fez incidir corretamente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06, conforme se extrai do excerto abaixo:

Do réu GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)
:
a)
culpabilidade
:
extrapolam a normalidade, já que o réu é conhecido de longa da data da polícia por prática do tráfico de droga e integrar facção criminosa, demonstrando o dolo intenso em praticar o crime, devendo sua pena sair do mínimo legal.
Circunstância negativa
;

b)
antecedentes
:
encontram-se maculados, eis que o réu possui uma condenação criminal transitada em julgado em
10.05.2024

processo nº 0000428-31.2022.8.08.0060
, que implicam em maus antecedentes.
Circunstância negativa
;

c)
conduta social
:
não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor;

d)
personalidade
:
não foram colhidos elementos suficientes para averiguar esta circunstância, nada tendo a valorar;

e)
motivos do crime
:
são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis;

f)
circunstâncias
:
é norma para a espécie delitiva, nada a valorar;

g)
consequências
:
são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu;

h)
comportamento da vítima
:
não há que se cogitar o comportamento da vítima por tratar-se de crime contra a saúde pública.

Assim, valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativa do delito
a culpabilidade e

os antecedentes.
Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena de cada circunstância judicial
a 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 4 (quatro) dias
. Havendo
duas
circunstâncias judiciais negativa,
fixo a pena base além do mínimo legal em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 66, todos do CP)
: não se encontram presentes atenuantes e agravantes.

Causas especiais de aumento/diminuição de pena
: não se encontram presentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento elencada no art. 40, IV, da Lei 11. 343/2206, eis que restou provado que o réu praticou o ilícito, com uso de arma de
uso de arma de fogo de cor preta oxidada
,
espécie submetralhadora, calibre .380, modelo caseira, 1 cano, de fabricação artesanal, acabamento, oxidado, sem nº de série,
motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena anteriormente dosada,
fixando-a em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Pena definitiva
: torno a reprimenda definitiva em
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Pena de multa
:
a pena de multa deve guardar a devida proporção com a pena de prisão aplicada. Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, bem como a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 250 dias-multa, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato.

Regime de cumprimento
: o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, a), do Código Penal brasileiro.

Importante consignar que a presença da arma de fogo no contexto da traficância enseja no reconhecimento da majorante para todos os envolvidos na empreitada criminosa.

Sobre esse tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (TEMA 1259), delimitou o seguinte tema a ser definido
“(...) se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
.”

Mantida, portanto, até julgamento da referida controvérsia, a referida majorante.

Do mesmo modo, não vislumbro qualquer equívoco no processo dosimétrico do réu Rafael Rodrigues Monteiro.

O magistrado de origem recrudesceu a pena basilar em razão de ter verificado corretamente a culpabilidade como vetor negativo. Da mesma forma, reconheceu a circunstância agravante da reincidência e a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06.

Veja-se:

Do réu RAFAEL RODRIGUES MONTEIRO:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)
:

a)
culpabilidade
:
extrapolam a normalidade, já que o réu é conhecido de longa da data da polícia por prática do tráfico de droga e integrar facção criminosa, demonstrando o dolo intenso em praticar o crime, devendo sua pena sair do mínimo legal.
Circunstância negativa
;

b)
antecedentes
:
encontram-se maculados, eis que o réu possui uma condenação criminal transitada em julgado em 22.08.2023
processo nº 0000044-34.2023.8.08.0060
.
Todavia, postergo sua

análise para segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que também implica em reincidência
;

c)
conduta social
:
não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor;

d)
personalidade
:
não foram colhidos elementos suficientes para averiguar esta circunstância, nada tendo a valorar;

e)
motivos do crime
:
são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis;

f)
circunstâncias
:
é norma para a espécie delitiva, nada a valorar;

g)
consequências
:
são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu;

h)
comportamento da vítima
:
não há que se cogitar o comportamento da vítima por tratar-se de crime contra a saúde pública.

Assim, valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativa do delito
a culpabilidade.
Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena de cada circunstância judicial
a 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 4 (quatro) dias
. Havendo
uma
circunstância judicial negativa,
fixo a pena base além do mínimo legal em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.

Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 66, todos do CP)
: não se encontram presentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência, já que o acusado cometeu novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
(processo nº 0000044-34.2023.8.08.0060),
motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 1/6,
fixando-a em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Causas especiais de aumento/diminuição de pena
: não se encontram presentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento elencada no art. 40, IV, da Lei 11. 343/2206, eis que restou provado que o réu praticou o ilícito, com uso de arma de
uso de arma de fogo de cor preta oxidada
,
espécie submetralhadora, calibre .380, modelo caseira, 1 cano, de fabricação artesanal, acabamento, oxidado, sem nº de série,
motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena anteriormente dosada,
fixando-a em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Pena definitiva
: torno a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Pena de multa
:
a pena de multa deve guardar a devida proporção com a pena de prisão aplicada. Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, bem como a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 230 dias-multa, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato.

Regime de cumprimento
: nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, levando-se em conta que o acusado é
reincidente, já que praticou novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO.

Nesse cenário, portanto, mantidas a penas aplicadas no processo dosimétrico, é descabida a tese de alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.